Tribunal: TJMT
Processo: 1029111-29.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029111-29.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DIEGO PETERSEN LUZ RIBEIRO - CPF: 991.735.651-72 (ADVOGADO), ALLAN OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 030.192.241-10 (AGRAVANTE), ADELCO GOMES BASTOS - CPF: 643.918.252-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL – CONTRATO VERBAL – AUSENTE PROVA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme previsão do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes esses requisitos, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Somente após a devida instrução probatória é que se poderá aferir com plena convicção, as provas a respeito da locação, notadamente por se tratar de negócio jurídico verbal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto ALLAN OLIVEIRA DE SOUZA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte que, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis nº 1004678-75.2023.8.11.0059, movida em face de ADELCO GOMES BASTOS, indeferiu a medida liminar de despejo requerida.

Nas razões do recurso, o recorrente alega ser proprietário de um imóvel situado na Rua João Saldanha, nº 98, Qd. 44, Lt. 15, unidade 01, Centro, Confresa – MT, CEP 78652-000, o qual foi locado verbalmente para o recorrido no mês de novembro de 2021, pelo valor de R$2.000,00 (dois mil reais), com vencimento para todo dia 10 (dez) de cada mês.

Discorre que desde novembro de 2022 o réu não vem honrando com os aluguéis, tampouco desocupa o imóvel pertencente ao autor, de modo que o último pagamento foi realizado aos 13.10.2022.

Assevera a presença dos requisitos para concessão da liminar de despejo, na medida em que há farta documentação comprovando a existência do vínculo locatício, bem como o inadimplemento do locatário.

Por tais fundamentos, requer a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a medida liminar de despejo e, no mérito, a reforma definitiva do
decisum
atacado.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi indeferida (Id. 195085689).

Regularmente intimado, o recorrido deixou transcorrer,
in albis
, o prazo ofertado para contraminuta (Id. 203078190).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da detida análise da situação concreta, tenho que a decisão agravada não padece de quaisquer irregularidades, devendo, pois, ao menos na fase atual que se encontra a tramitação do feito originário, ser mantida em sua integralidade.

É que, ao compulsar os autos, observa-se que não restou demonstrada, indene de dúvida, a relação locatícia entre as partes.

Aliás, como bem destacado pelo Magistrado de primeiro grau:

“No caso em apreço, além de não ter sido oferecida caução nos autos, vislumbra-se que se trata de contrato de locação verbal, o que torna temerário o deferimento do despejo em análise de cognição sumária. [...]

Além disso, não vislumbro a presença de elementos autorizadores da aplicação subsidiária do artigo 300 do CPC, conforme autoriza o artigo 79 da Lei do Inquilinato (Lei n.8.245/91), especialmente pelo transcurso do tempo desde a inadimplência do requerido (novembro de 2022) e a data da propositura da demanda (novembro de 2023), não restando consubstanciado, a priori, o perigo da demora”
.

Importante registrar que o deferimento do despejo liminar previsto no art. 59 da Lei de Locações, o qual autoriza a concessão de liminar para desocupação em 15 dias, independentemente de oitiva da parte contrária, por falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, requer a necessária comprovação de relação locatícia entre as partes, o que não ficou evidenciado pelos documentos coligidos ao presente instrumento.

A despeito da existência de notificação do agravado e conversas no de
WhatsApp
informando a pendência financeira a título de locação, tais provas, por si sós, não são suficientes a amparar a concessão da liminar postulada,
in casu
, necessário que a situação jurídica seja verticalizada na origem, com a observância do contraditório e ampla defesa, sobretudo por se tratar de contrato verbal, onde não se têm definidas expressamente as regras da avença.

De mais a mais, o contrato de locação firmado é vigente desde 2021, período considerável para a concessão da liminar de despejo sem que se tenha ouvido a parte contrária.

Assim sendo, por tais motivos e, diante da ausência de provas seguras a respeito dos termos do pactuado entre as partes, bem como, por se tratar de negócio jurídico verbal, revela-se temerária a concessão da medida
in limine
, especialmente pelo caráter definitivo do despejo.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO – DESPEJO IMEDIATO DO LOCATÁRIO – CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL – NECESSIDADE DE MAIORES ELEMENTOS DE PROVA ACERCA DA RELAÇÃO JURÍDICA E SEUS CONTORNOS – LIMINAR NEGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nas ações de despejo revela-se possível o deferimento da tutela antecipada, desde que cumprido o disposto no art. 59 da Lei 8.245/91. Contudo, no caso de descumprimento de contrato verbal, em razão da gravidade da concessão da liminar, bem assim da ausência de provas seguras acerca dos contornos do pactuado entre as partes, mostra-se razoável oportunizar o contraditório e instrução probatória, razão pela qual resta mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido liminar de despejo”
(N.U 1020298-18.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, publicado no DJE 27/11/2020).

Portanto, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem indeferiu a medida liminar de despejo
.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024